Tribunal: TJDFT
Processo: 0708129-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
D E C I S Ã O O(a) credor(a) APARECIDO FRANCISCO BORGES pediu - Id 17044974- que, em razão da publicação da Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários mínimos, fosse complementada a preferência constitucional deferida no Id 16371438, com o fim de receber o correspondentes a 100 salários mínimos. O ente devedor pugnou pelo indeferimento do pleito do credor. Todavia, a majoração da preferência constitucional foi deferida em 29/09/2020, Id 20007580. Contra esse indeferimento, o Distrito Federal opôs embargos de declaração(Id 20644927), nos quais defende que a nova legislação deve ser aplicada apenas às execuções iniciadas após a sua vigência, na esteira de julgados do STF que considera aplicáveis ao caso. É o relatório. Conforme já ressaltado na decisão embargada, a alteração legislativa realizada pela Lei 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (19/06/2020), ou seja, em data anterior ao levantamento da quantia referente ao pagamento preferencial deferido ao credor (alvará - ID 17094563). Em consonância com o posicionamento adotado nesta Coordenadoria, o parâmetro normativo a ser utilizado para análise do valor do pagamento preferencial deve ser aquele vigente à época do pagamento (tempus regit actum). Logo, a data de cumprimento do alvará de levantamento/transferência deve embasar a análise das normas aplicáveis ao caso, o que, portanto, justifica a observância das alterações implementadas pela Lei Distrital no 6.618/20. Não há, portanto, que se falar em vício apto a ensejar o acolhimento da via integrativa dos embargos de declaração. A questão foi expressamente examinada na decisão, que adotou fundamentação clara e coerente com a conclusão adotada. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. Preclusa a via recursal, intime-se o ente devedor para, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, apresentar planilha de cálculos da preferência constitucional deferida ao credor APARECIDO FRANCISCO BORGES, na linha da decisão de ID 20007580. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 02 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto